Tribunal: TJDFT
Processo: 0713506-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da suposta atuação com litigância de má-fé confrontada nas contrarrazões (documentos de ID 48079149 - Pág. 3/4). Após, com ou sem manifestação da parte apelante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.